Tribunal: TJDFT
Processo: 0762472-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – DEFEITO DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a ampliação da quantia arbitrada a título de condenação por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço público que impôs ao autor-recorrente a demora de mais de dois meses para transferência de propriedade do automóvel.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. Apresenta-se correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do recorrido, na situação dos autos, ante a constatação da presença de conduta ilícita do ente estatal, do dano e nexo causal.
6. Em que pese o constrangimento e perda de tempo decorrente do serviço defeituoso e moroso prestado pela Recorrida (emissão de CRV de veículo transferido de outra unidade da federação), não é caso de majorar a condenação por dano extrapatrimonial. A indenização arbitrada na importância de R$1.500,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a situação examinada, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos, que corretamente ponderou o seu valor, como lá demonstrado.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.